Tribunal: TJMT
Processo: 1018425-30.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018425-30.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE ALVES DA SILVA - CPF: 010.278.521-06 (RECORRENTE), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não há laudo constatando a insalubridade, razão por que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão ao recebimento do adicional postulado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que, inexistindo LTCAT, deve ser presumida a realização de atividades insalubres.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018425-30.2023.8.11.0015

Polo Ativo

MARLENE ALVES DA SILVA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em favor da parte recorrente, servidora pública estadual, cargo de auxiliar de serviços gerais de escola.

Eis a sentença recorrida:

Sabe-se que o adicional de insalubridade não guarda relação com o espaço físico onde é exercida a atividade e, sim, com a atividade propriamente dita. As atividades insalubres são aquelas que expõem os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos. Incumbe à Parte Autora a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que está exposta a contato direto de risco, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Tal circunstância não pode ser presumida tão somente na função desempenhada ou na lotação, como intenta a requerente.

Nesse sentido, de acordo com a
Instrução Normativa no 06, de 15 de agosto de 2018

[1],
da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, é necessária a existência de “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LCAT” para a prova efetiva de que o servidor está exposto a condições insalubres de trabalho:

Art.
4o O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

Destaca-se, ainda, que a nova redação dada ao inciso I, do § 3o do artigo 68 do Decreto Federal no 10.410, de 30 de junho de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, dispõe que:

“
A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que o adicional de insalubridade só é devido se houver laudo que comprove que o servidor está de fato sendo submetido a condições insalubres de trabalho:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018.).

Veja-se, por exemplo, que há julgado recente da 1a Turma Recursal do e. TJMT no sentido de que o simples exercício das funções de merendeira/cozinheira não é suficiente para caracterizá-la como função/cargo insalubre:

EMENTA RECURSO INOMINADO -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA
– APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – COZINHEIRA/MERENDEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO

– CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos
. (TJ-MT - RI: 10068829120228110006, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

Em suma, para concluir no sentido pretendido pela requerente é necessário que esteja comprovado que as atividades que a autora desempenha apresenta agentes insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida de compensação que atenue ou neutralize os supostos riscos. A análise das medidas de atenuação permite realizar inclusive a gradação do adicional devido, ou a sua exclusão quando as providências eliminarem completamente a possibilidade de exposição a riscos.

No caso, a Parte Autora não trouxe nenhum documento (o LCAT, por ex.) que comprove que está exposta a agente nocivos à saúde acima dos limites legais, não tendo, portanto, se desincumbido do seu ônus probatório, sendo de rigor desacolher o pleito contido na inicial.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

A pretensão não vinga.

Isso porque não há nos autos comprovação acerca do direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, não preenchendo os requisitos legais para tal, qual seja, a confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

Mesmo sentido trilha a Turma Recursal deste Estado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO
- pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau máximo previsto na legislação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001820-84.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Ainda, havendo expressa previsão legal quanto à necessidade de elaboração de LTCAT, não há que se falar em presunção de atividades insalubres, pois existe requisito legal para sua constatação.

À guisa do quadro probatório, não há comprovação que a parte recorrente possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, motivo por que a conclusão dada pelo juízo a quo deve ser mantida hígida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei 12.153/2009).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados pelo juízo singular, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024